Tribunal: TJDFT
Processo: 0799981-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO E REGISTRO MEDIANTE FRAUDE. DÉBITOS DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. BASE DE DADOS DO DETRAN. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DF. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar que a parte autora não é proprietária do veículo VW GOL 16V, placa LWG5451, e que é inexistente a relação jurídico-tributária entre a partes, no que se refere aos débitos de IPVA, de licenciamento e de multas. O Distrito Federal ainda restou condenado a retirar do prontuário do referido veículo o nome da parte autora como proprietária, além de pagar indenização no importe de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Isento de custas. Sem contrarrazões.
3. Na origem, narra a parte autora que desde o ano de 2013 busca retirar de seu nome a propriedade do veículo VW Gol 16V, placa LWG5451 junto ao DETRAN/DF, o qual afirma ter sido adquirido mediante fraude perpetrada por terceiro. Aduz não possuir qualquer vínculo com o referido veículo e que, apenas em 2013, após receber comunicação da Secretaria da Fazenda, teve ciência que constava como proprietário do veículo.
4. A questão da fraude praticada por terceiro para aquisição do veículo em nome do autor/recorrido é matéria incontroversa, não havendo insurgência recursal nesse sentido. Reforça tal afirmativa o fato de que, em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta não ter contribuído ou participado da fraude. Acrescenta ainda nunca ter sido comunicado acerca da suposta fraude e que, as inscrições e cobranças tributárias são hígidas, pois ao tempo do fato gerador, o autor constava nos registros como titular do bem. Em relação aos danos morais fixados, requer a improcedência ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.
5. Importante destacar que, em relação ao IPVA, que deu ensejo ao protesto do nome do autor/recorrido, o ente Distrito Federal apenas realiza a emissão em face daquele que consta na base de dados como proprietário, contudo, através das informações disponibilizadas pela Autarquia de Trânsito responsável, no caso, o Detran/DF. Assim, a inclusão em dívida ativa levada a efeito e o consequente protesto, decorreram de falha perpetrada pelo Detran/DF na conferência de documentação fraudulenta, utilizada tanto para o financiamento do veículo, bem como para registro de propriedade.
6. Com efeito, não restou evidenciada qualquer falha praticada pelo Distrito Federal no caso sob análise, haja vista que a emissão do IPVA em nome da parte autora, bem como a inclusão na dívida ativa, tiveram por base as informações que lhe foram repassadas pelo Detran/DF. Nesse sentido: Acórdão 1985315, 0717180-25.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.
7. Dessa forma, não tendo o Ente Federativo praticado qualquer ato apto a violar direito da personalidade da parte autora e atingir sua integridade, não há que se falar em reparação de cunho imaterial.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem condenação custas processuais e em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.